Tribunal: TJES
Processo: 5031090-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031090-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO SANTOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5031090-30.2024.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PABLO SANTOS DA CONCEICAO

RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica demonstrada (Id 17859970). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de perícia. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal
, pois a parte autora demonstra que sofreu acidente, que acarretou sua debilidade/invalidez permanente, conforme demonstrado através dos diversos documentos médicos acostados aos autos, inclusive o laudo do IML, que tem sido aceito na jurisprudência, como prova.

(3) Outrossim, na presente hipótese as provas carreadas permitem o julgamento do mérito, primazia a ser observada pelos julgadores quando diante de elementos de convicção instruídos, que possibilitem que seja proferida sentença terminativa,
razão pela a sentença deve ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, com análise do mérito.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão meritória.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)